Tribunal: STF
Processo: HC 125660
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – ACÓRDÃO – RECORRIBILIDADE EXTRAORDINÁRIA. Descabe dizer impróprio o habeas corpus a partir da óptica segundo a qual acórdão formalizado poderia ser impugnado mediante extraordinário. 



    PROCESSO-CRIME – ENTORPECENTE – LAUDO PERICIAL. Ante resultado de perícia apontando o caráter de entorpecente de material apreendido, descabe buscar o trancamento da ação penal.